Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705036-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ tendo por objeto a r. decisão (ID 55830086 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP no 0727039-92.2019.8.07.0001. Na referida ação, a agravante requereu a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira Ré fosse responsável por apresentar extrato detalhado de sua conta individualizada do PASEP desde a sua inscrição até o resgate final, indicando os índices utilizados e demonstrando os cálculos que comprovariam a evolução do saldo inicial desta conta até o momento do resgate. O pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: "Solicita a parte autora: 05. E, em relação a inversão do ônus da prova, devemos também citar o art. 373 §1o do CPC o qual determina que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 06. Sendo clara a aplicação deste art. 373 §1o considerando ter o Banco do Brasil muito mais condição técnica de fazer prova tanto da demonstração dos índices de correção e juros utilizados, e portanto da evolução do saldo acumulado da parte autora, desde a sua inscrição até o resgate final, quanto do efetivo repasse a parte autora dos saques efetuados em sua conta. Porém, evidencia-se a ausência de fundamento para a inversão do ônus da prova pretendido. Primeiro, porque a Contadoria Judicial atestou que o Banco do Brasil aplicou os índices informados pelo Conselho Gestor do PASEP (IDs n. 50320345 e 51851907). Segundo, porque no extrato de ID n. 44363210 constam vários pagamentos realizados pelo BB na folha de pagamento da parte autora ("PGTO RENDIMENTO FOPAG"), e assim caberia ao autor apresentar seus contracheques nos períodos respectivos para a verificação desses dados. Indefiro, assim, a inversão do ônus da prova" (ID 55830086 - Pág. 1). Inconformada a parte autora recorre. Enuncia, como consequência da aplicação do código consumerista à relação formada, a responsabilização objetiva do prestador de serviços Banco do Brasil e a inversão do ônus da prova em seu favor. Menciona o art. 373, §1o, do CPC o qual determina que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Argumenta que, considerando que os saques de sua conta eram realizados pelo próprio Banco do Brasil, e que as folhas de pagamento também eram pagas por esta mesma instituição financeira, é muito mais razoável que ela tivesse os elementos documentais a apresentar, de forma a elidir o direito da parte autora. Justifica assim seu pedido no sentido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tanto em relação à inversão do ônus da prova em seu favor, quanto na aplicação da responsabilidade objetiva do prestador de serviço Banco do Brasil. Há pedido liminar. É o relatório. Como relatado, em relação ao mérito, o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Contudo, nada obstante o pedido de efeito suspensivo, os fundamentos do requerimento liminar foram apresentados de modo absolutamente dissociado aos fundamentos da r. decisão. Transcrevo as razões recursais nesse particular: “27. O risco de dano irreparável advém do fato de que, se não concedida a justiça gratuita a agravante, esta não poderá permanecer com esta demanda, caracterizando assim um verdadeiro impedimento ao seu acesso à justiça. Isto pelo fato de não restarem a esta agravante recursos financeiros para enfrentar as suas custas ou honorários de sucumbência, no caso em que seja esta submetida a remota, mas possível, possibilidade de vir a perder a ação” (ID 14714447 - Pág. 12) Como se vê, os fundamentos jurídicos de que se vale a agravante para o pedido liminar são absolutamente discrepantes do que decidiu o ilustre Juízo a quo, razão por que não podem logicamente conter crítica ou impugnação às razões daquele. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator